Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-34.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000771-34.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DA PAZ - CPF: 919.597.721-04 (APELANTE), VALDINEIA RESPLANDE REZENDE - CPF: 026.813.621-13 (ADVOGADO), ROSELY VIEIRA DA SILVA (APELADO), ROSELY VIEIRA DA SILVA CHRISTEL - CPF: 840.064.121-34 (APELADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), MARINA PEIXOTO GOMES - CPF: 022.828.481-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO
DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL
– IMPROCEDÊNCIA
–

CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO
E
EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE
– NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO POR PROCURADOR CONSTIUTÍDO DE FORMA PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA
–

AUTORA
CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO JUDICIAL
–

EVIDENTE PREJUÍZO À A
UTORA

–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O contrato firmado com analfabeto deve ser materializado em instrumento público ou através de representação por procurador constituído pela forma pública,
e se
não atendida essa formalidade
,

configura-se a nulidade do negócio jurídico.

2.
No caso,
o contrato particular de compra e venda de imóvel além de
ser firmado por pessoa analfabeta,
faltando-lhe instrumento pú
b
lico ou representação por procurador constituído pela forma pública,
se encontrava em estado
avançado
de câncer e em
tratamento
médico, o que comprova a sua condição de vulnerabilidade. Assim, deve ser declarada nula a venda noticiada nos autos.

3.
Conquanto se trate de contrato de compra e venda não registrado, gerando efeitos apenas no campo obrigacional, o que não ensejaria a nulidade do negócio jurídico pela ausência de outorga uxória, de acordo com jurisprudência do STJ, denota-se dos autos que a promissária compradora (apelada) tinha conhecimento de que o promissário vendedor (de cujus) era casado, o que se conclui que o negócio foi realizado com vício, caracterizado pela deliberação de prejudicar a ex-cônjuge (apelante).
Além disso, a autora e o falecido esposo eram casados em regime de comunhão parcial de bens e não se tem nos autos notícias de que tenham sido separados judicialmente.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA PEREIRA DA PAZ
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Contrato de Compra e Venda
ajuizada em face de
ROSELY VIEIRA DA SILVA,
que
condenou a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico
buscado,
suspendendo a exigibilidade
, uma vez que a autora é
beneficiária
da justiça gratuita.

Alega
a recorrente
que
a apelante ajuizou a presente demanda buscando a nulidade do contrato de compra e venda do único bem imóvel do casal, adquirido durante o casamento de mais de 10 anos com o Sr.
Severci
, em regime de comunhão parcial de bens.

Aduz que
o contrato foi celebrado sem sua outorga uxória, e que o bem foi alienado em circunstâncias duvidosas, com violação ao regime de bens
e
aos princípios da boa-fé.

Sustenta que o contrato foi
firmado entre a apelada e o Sr.
Severci
, o qual apresenta vícios formais e substanciais que comprometem sua validade, uma vez que o representante do Sr.
Severci
era o próprio marido da apelada
, bem como o contrato não foi assinado por testemunhas e nem teve reconhecimento de firma em cartório
.

Relata que o contrato foi assinad
o
em um momento crítico da vida do Sr.
Severci
, que se encontrava em estado avançado de câncer e em tratamento médico debilitante.

Narra que
a apelada tinha conhecimento da
situação de violência enfrentada pela apelante e, ainda assim, alienaram o único bem do casal, deixando-a desprovida de qualquer amparo patrimonial.

Assevera que o
lote
foi cedido
pela Prefeitura e a construção da casa ocorreu durante o casamento da apelante
,
sob o regime de comunhão parcial de bens
.

Afirma que
contribuiu indiretamente para a constituição do patrimônio comum, seja com recursos financeiros, seja com a administração da vida doméstica e familiar ao longo de mais de 10 anos de casamento.

Declara que a testemunha ouvida na presença da apelada e de sua advogada compromete a validade do seu depoimento,
o que enseja a nulidade do depoimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença
para declarar a nulidade do contrato de compra e venda. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade do ato processual relacionado à oitiva da testemunha da requerida, com reabertura da instrução para regular colheita de provas.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
260201719, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que

MARIA PEREIRA DA PAZ
ajuizou a
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Contrato de Compra e Venda
em face de
ROSELY VIEIRA DA SILVA,
alegando, em síntese, que a requerente juntamente com seu falecido marido SEVERCI VIEIRA DA SILVA construíram sua morada no imóvel localizado na Travessa
Altenir
Martins Lorenço, s/no, bairro Vila Nova, na cidade de Ponte Branca/MT, sendo este o único bem deixado pelo
de cujus.

Sustentou que o terreno foi doado pela Prefeitura e a construção realizada com valores provenientes da venda de uma casa que a autora possuía na cidade de
Torixoréu
/MT.

Aduziu que
em razão de brigas e agressões
,
deixou a casa em que residia com seu marido para viver com seus genitores e após o falecimento de seu marido, foi impedida pelos familiares de acompanhar o velório e de providenciar até o mesmo o registro de óbito que foi realizado pela irmã do
de cujus.

Narrou que posteriormente
,
descobriu que a requerida (irmã do falecido) estava na posse do imóvel e que tinha em seu poder um Contrato de Compra e Venda firmado com o falecido, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), negócio do qual não tinha conhecimento.

Por tais razões, requereu em tutela de urgência que
fosse
determinado ao Cartório de Registro de Imóveis de Ponte Branca/MT, que se abst
ivesse
de registrar qualquer documento relativo à transferência de propriedade do bem, até ulterior decisão do processo.

Ao final, pug
n
ou pela procedência da ação
para que seja declarada a nulidade do negócio jurídico e o cancelamento do Contrato de Compra e Venda.

Foi determinada a emenda a inicial para a parte autora acostar a matrícula do imóvel, além de provas da união da autora com o Sr. SEVERCI.

Consta que a
parte autor
a
era casada com o de
cuj
us

pelo regime de co
munhão parcial de bens
, cujo casamento está registrado no cartório de registro civil de
Torixoréu
/MT,
em
16/04/2014 (termo
0000859 do livro 00010, folha 185 e
vs
)
.

Afirmou
a autora que deixou de residir com seu esposo
em
julho de 2017, quando decidiu
se
separar de fato d
e SEVERCI, uma vez que sofria agressões por parte dele.

Declarou que posteriormente, descobriu que a requerida estava na posse do imóvel
, o qual f
oi vendido

na data de
23/01/2019.

A parte autora informou que o imóvel ainda está em fase de regularização diante da Prefeitura, visto que foi dado por meio de doação
(ID no 260201699).

No ID no
260202650 a tutela de urgência foi indeferida, bem como deferida a justiça gratuita em favor da autora.

Citada
,
a requerida ofertou contestação no ID no
260202669, arguindo preliminarmente inépcia da inicial e falta de interesse processual. No mérito requereu a improcedência da ação.

Em
decisão saneadora, as preliminares foram afastadas, acolhida a impugnação ao valor da causa, que foi retificado de of
í
cio para R$ 20.000,00
.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte
autora requereu a produção de prova oral (ID no
260202691) e a parte requerida pugnou pela produção de prova testemunhal
(ID no 260202681).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no ID no
260201710
, com posterior alegações finais
.

O i. magistrado Dr.
Michell

Lotfi
Rocha da Silva julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Cinge-se o presente analisar a validade do negócio
jurídico
, consubstanciado no Contrato de Compra e Venda de
Imóvel pactuado entre a requerida e o falecido esposo da parte autora, em 23/01/2019.

A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no art. 171 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I -
por
incapacidade relativa do agente;

II -
por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

No caso,
a autora
pleiteia a
nulidade do contrato, sob a alegação de ausência de formalidades legais, ausência de outorga uxória
e
a
vulnerabilidade do
SEVERCI no momento da celebração do contrato
, diante dos problemas de saúde
.

No caso,
a requerida e o falecido esposo da autora firmaram em
23/01/2019, Instrumento de Compra e Venda d
e Imóvel, adquirindo a requerida
/apelada

o
Lote no 02, da Quadra no 08, Setor II, no Bairro Aeroporto, com frente para a Travessa
Altenir
Lourenço Martins, s/n, Ponte Branca/MT, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Vejamos (ID no 260202670):

Da análise dos autos, constata-se
a existência de vício insanável
no negócio entabulado entre a requerida e o falecido esposo da autora
.

Isto porque, o
de cujus
, promitente vendedor
,
e
ra analfabeto,
o que se conclui porque constou no contrato a sua digital
e
a
assinatura a rogo

do marido da apelada
(promiss
á
ria compradora), o que demonstra
total

incompatibilidade
e conflito de interesses
entre a firma a rogo e a compradora
.

Justamente por isso que e
m situações como essa (contratação por analfabeto), o ordenamento jurídico admite o instrumento contratual seja
assinado “a rogo”, por representante devidamente instituído mediante documento público e subscrito por duas testemunhas
.

Sobre o tema, leciona Humberto
Theodo
Júnior:

"O analfabeto, como não sabe grafar o próprio nome, não pode se obrigar por instrumento particular, a não ser mediante representação por procurador. A
chamada"assinatura
a rogo", isto é, assinatura de terceiro dada a pedido do analfabeto, não tem
eficácia alguma, a não ser nos casos em que a lei excepcionalmente autoriza o mandato verbal (para negócios jurídicos em que não se exige forma escrita, o mandato pode ser verbal, conforme dispõe o art. 657, a
contrario
sensu). De igual forma, não vale como assinatura a aposição de impressão digital em escritura privada, nas circunstâncias em que a lei exige a assinatura
autógrafa
. Como o analfabeto (ou qualquer pessoa que esteja impossibilitada de assinar) somente poderá participar do instrumento particular mediante procurador, o mandato que a esse outorgar terá de ser lavrado por escritura pública, pois é esta a única forma de praticar declaração negocial válida sem a assinatura
autógrafa
da pessoa interessada."
(
in, Comentários
ao Novo Código Civil, Volume III, Tomo II, 2a ed., Saraiva, p. 479-480)

Dessa forma,
n
o contrato particular por escrito firmado por analfabeto deve constar a assinatura
do procurador constituído mediante instrumento público, pena de ser considerado nulo por desobediência à forma legal, nos termos dos artigos 104, III e 166, IV, ambos do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 104.
A validade do negócio jurídico requer
:

I –
agente
capaz;

II –
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III –
forma prescrita ou não defesa em lei.
”

“Art. 166.
É nulo o negócio jurídico quando
:

I-
celebrado
por pessoa absolutamente incapaz;

II-
for
ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III- o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV-
não
revestir a forma prescrita em lei
;

V-
for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; VI- tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII- a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.”

N
o caso, verifica-se que o contrato acostado no ID no
260202670, não observou a formalidade legal
, apesar da assinatura “a rogo”, faltando-lhe instrumento público de procuração da pessoa que poderia ter firmado como representante do
de cujus.

Ademais, restou comprovado que o Sr. SEVERCI
(falecido esposo da autora), além de analfabeto,
se encontrava em estado avançado de câncer e em tratamento médico,
conforme
declaração
firmada pela cuidadora do
falecido, que prestou serviços nos últimos 07 (sete) meses de vida
(ID no
260202675
), bem como fotos do falecido em companhia da requerida, em diferentes fases de sua enfermidade (ID no
260202674
)
, o que comprova a sua condição de
vulnerabilidade
.

Assim, deve ser declarada nula a venda noticiada nos autos, por ter afrontado a forma prescrita em lei
.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência:

“AÇÃO ORDINÁRIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AVENÇADA COM ANALFABETO - NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO POR PROCURADOR CONSTITUÍDO DE FORMA PÚBLICA - INEXISTÊNCIA - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
. O contrato avençado com analfabeto deve ser materializado em instrumento público ou através de representação por procurador constituído pela forma pública, não atendida essa formalidade configura-se a nulidade do negócio jurídico
.”

(TJ-MG - AC: 10554150019806001 Rio Novo, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRADORES ANALFABETOS. INEXISTÊNCIA DA FORMALIDADE PRESCRITA EM LEI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA "A ROGO".
INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO NULO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 1.
O contrato de compra e venda de imóvel firmado por pessoa comprovadamente analfabeta, desacompanhada da assinatura "a rogo", tampouco de instrumento público de representação, deve ser considerado nulo por desobediência à forma prevista em lei
. 2. Declarado nulo o contrato em voga, as partes deverão retornar ao status quo ante, como se nunca tivesse existido esse contrato no mundo jurídico, devendo as parcelas pagas pelos autores serem devolvidas, com correção monetária desde o efetivo desembolso, assim como a propriedade do imóvel deve ser revertida à promitente vendedora. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - APL: 00430043320178090142, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/09/2019) destaquei

Lado outro, conquanto se trate de contrato de compra e venda não registrado, gerando
efeitos apenas no campo obrigacional, o que não ensejaria a nulidade do negócio jurídico pela ausência de outorga uxória, de acordo com
jurisprudência do STJ, denota-se dos autos que
a promissária compradora (apelada) tinha conhecimento de que o promissário vendedor (
de cujus
)
era casado, o que se conclui que o negócio foi realizado com vício, caracterizado pela deliberação de prejudicar a ex-cônjuge (apelante).

Ademais,
embora a autora tenha demonstrado que estava separada de fato
do Sr. SEVERCI, na época da contratação firmada entre o
de cujus
e a requerida,
denota-se que a autora e o falecido esposo eram casados em regime de comunhão parcial de bens (ID no
260201690
) e não se tem
nos autos
notícias de que tenham sido separados judicialmente
ou formalizado qualquer partilha de bens
.

Além disso, em face da imissão de posse concedida
à
promiss
á
ri
a
comprador
a
(apelada), restou
a
apelante impossibilitada de usufruir do imóvel, sendo evidente o prejuízo causado.

Com isso, não há dúvida
de
que o contrato de compra e venda
deve ser
declarado
nulo
, retornando as partes ao
statu
quo ante
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença a fim de julgar procedente a ação e
declarar
a nulidade do
contrato de compra e venda em questão
, retornando as partes ao
statu
quo ante
.
Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025